Tribunal: TJDFT
Processo: 0732754-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732754-42.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ESCOLA MINEIRA DE SEGURANCA LTDA RECORRIDO: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA DESPACHO Diante da ausência de interesse da parte recorrida na realização de audiência de conciliação (ID 75864324), retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007